Tribunal: STF
Processo: RE 1395673
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – CABIMENTO – INCLUSÃO DA UNIÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. O município deve fornecer os medicamentos necessários para o tratamento de saúde, uma vez que a saúde é direito de todos, conforme art. 196 da Constituição Federal. 2. É desnecessária a inclusão da União no polo passivo, diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde“ (fl. 1, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 23 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral.



    Argumenta que “a Turma Recursal limitou-se a afirmar sobre a ‘responsabilidade solidária dos entes federados’. Contudo, não direcionou a obrigação para a União e ao Estado de Minas Gerais conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Município de Jacutinga. Ao proceder dessa forma, a decisão proferida pelo Turma Recursal desrespeitou o precedente julgado por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, que enunciou aos magistrados o dever de observar as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento. Portanto, o acordão recorrido não encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial conferido ao artigo 23, II da CR/88 dada pelo C. STF no julgamento do RE 855.178” (fl. 10, e-doc. 16). 



    Pede “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, reformando-se a decisão, direcionando a demanda aos ente(s) responsável(is) e o ressarcimento ao Município que suportou a obrigação, conforme a nova interpretação do STF quanto a solidariedade do art. 23, II da CF (Tema 793)” (fl. 11, e-doc. 16). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020). 



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento ou a tratamento não incluído nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios: 



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020). 



    Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem afirmou que:



    “Assim, considerando que o presente caso versa sobre pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, bem como considerando o entendimento firmado pelo STF, num primeiro momento, razoável o entendimento de que a União deve compor o polo passivo da demanda, uma vez que compete a ela o cumprimento da medida e o custeio do tratamento.



    Anoto, inclusive, que esta posição fora adotado por este juízo. 



    Feita a ressalva do meu entendimento, no entanto, o STJ firmou posição pela competência da Justiça Estadual, conforme se observa dos seguintes julgados: AgInt no CC 166929/RS, AgInt no CC 170436/SC, AgInt no CC 168858/RS e AgInt no CC 166964/RS. 



    Desta forma, diante da solidariedade dos entes federativos, não tendo a parte autora ajuizado a ação em face da União, feita a ressalva do meu posicionamento, passo a aplicar o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deixo de incluir a União no polo passivo da demanda, o que implica na negativa de provimento do presente recurso” (fls. 5-6, e-doc. 12 – grifos nossos). 



    A conclusão da Turma Recursal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO ESTADUAL ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.389.742-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC” (ARE n. 1.298.325-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.301.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021). 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.374.131, de minha relatoria, DJe 4.4.2022; RE n. 1.373.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022; e RE n. 1374059, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022. 



    5. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao recorrido na forma em que deferido na origem, até que a autoridade competente promova novo exame do caso. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao recorrido até novo exame do caso pela instância judicial competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora